Tribunal: TJMT
Processo: 1001080-41.2020.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001080-41.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA INACIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 452.097.151-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELEGACIA DE POLÍCIA DE ALTO ARAGUAIA (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE ALTO ARAGUAIA (REPRESENTANTE), ANTONIA INACIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 452.097.151-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONEI INÁCIO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONEI INACIO DA SILVA - CPF: 722.181.421-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida se harmoniza às outras provas amealhadas aos autos.

2.

A ausência de oitiva da vítima em sede judicial, em razão da impossibilidade de sua localização, não obsta a comprovação da autoria e da materialidade do delito, diante da suficiência do vasto acervo probatório contido nos autos, em que se inclui não apenas as declarações extrajudiciais da ofendida, mas também o laudo de exame de corpo de delito e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, além da confissão do próprio apelante, ainda que obtida na fase inquisitiva.

3.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

RONEI INÁCIO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONEI INÁCIO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º 1001080-41.2020.8.11.0020, na qual foi
condenado
pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra sua genitora, delito tipificado no
art. 129, § 9º do Código Penal
, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, tendo lhe sido imposta a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Irresignado, o apelante apresentou razões no ID 122868501, pugnando pela
absolvição
por insuficiência de provas
, com
fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que inexistiria comprovação segura e contundente da materialidade e da autoria delitivas, dada a ausência de oitiva da vítima em sede judicial.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 22868505, o
Parquet
rechaçou o pleito defensivo, protestando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, com parecer encartado no ID 125990685, subscrito pelo Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, mantendo incólume o r.
decisum
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta de julgamento.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
RONEI INÁCIO DA SILVA
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o Ministério Público Estadual ofereceu, na origem, denúncia em desfavor de
RONEI INÁCIO DA SILVA

pelo suposto cometimento do crime
previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06
, narrando o fato criminoso da seguinte maneira,
in verbis
:

“(...) no dia
18 de setembro de 2020
, por volta das 13h40min, no interior da residência particular localizada na Rua D-1, s/nº, Bairro Vila Aeroporto, em Alto Araguaia/MT, o denunciando
Ronei Inácio da Silva
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta,
ofendeu a integridade corporal da vítima
,
Antônia Inácio da Silva Campos
, sua genitora, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04), do Boletim de Ocorrência (fls. 32/33), Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 44/46), Relatório Policial (fls. 51/53), bem como por meio das declarações prestadas perante a Autoridade Policial.”
(Denúncia, ID
122867465
, p. 1) – Grifos no original.

Conforme a narrativa constante da denúncia, a vítima e o apelante residiam juntos, e este último fazia uso contumaz de bebidas alcoólicas. No dia dos fatos,
Ronei
chegou em casa embriagado e nervoso, momento em que reuniu alguns dos pertences da vítima e tentou atear-lhes fogo. Ato contínuo, a vítima buscou repreendê-lo e contê-lo.

Entretanto,
Ronei
reagiu de maneira violenta, mordendo o antebraço esquerdo da vítima.
Antônia
então acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e efetuou a prisão em flagrante do apelante, encaminhando-o à Delegacia de Polícia Civil.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do pleito absolutório aduzido em razões recursais, fundamentado na tese de insuficiência probatória capaz de demonstrar a materialidade e a autoria delitivas.

Nessa toada, a nobre Defensoria Pública alega que as provas colhidas em juízo são insuficientes à fundamentação do decreto condenatório. Pretende-se a diminuição do valor concedido à palavra da vítima em razão da ausência de sua confirmação em juízo, em vista de não ter sido realizada sua oitiva em sede judicial.

A i. Defensoria Pública alega, ademais, que não deve ser valorado o depoimento dos policiais ouvidos em juízo, tendo em vista que, apesar de terem realizado a prisão em flagrante do apelante, não chegaram a presenciar os fatos.

Com essas considerações, a defesa sustenta a fragilidade e consequente imprestabilidade do conjunto probatório, a desautorizar a condenação. Nesses termos, requer a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
e o conhecimento do recurso, para que seja reformada a sentença e absolvido o apelante.

Da detida análise dos autos, entretanto, tenho que
não assista razão à i. Defensoria Pública.

Como cediço, a Lei n.º 11.340/2006 despontou no ordenamento jurídico brasileiro com o objetivo de coibir e combater todas as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, criando diversos instrumentos de prevenção e proteção para amparar mulheres inseridas em situação de vulnerabilidade por razões inerentes ao gênero feminino.

E nos termos preconizados no artigo 5º da Lei n.º 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial, seja no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica pelo réu se encontra

devidamente
comprovada
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
Ronei Inácio da Silva
efetivamente ofendeu a integridade física de
Antônia Inácia da Silva Campos
, sua genitora, por meio de violenta mordida em seu antebraço esquerdo.

A princípio, a
materialidade
do delito

ressai do auto de prisão em flagrante delito visto no ID 122867461 – Pág. 2; dos termos de declaração n. 995/2020, 996/2020, 994/2020; vistos no ID 122867461 – Págs. 4-9); do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório visto no ID 122867461 – Pág. 11; do formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher visto no ID 122867461 – Pág. 15; do boletim de ocorrência visto no ID 122867461 – Pág. 30; e do laudo de exame de corpo de delito visto no ID 122867461 – Pág. 42; além dos depoimentos amealhados aos autos.

De igual modo, a
autoria do delito
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, inclusive pelas declarações prestadas pelo próprio apelado na fase inquisitiva. Conforme se depreende do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório carreado aos autos, o apelante afirmou às autoridades policiais que

“(...) é da cidade de Alto Araguaia e como se separou de sua esposa há dez anos vendeu a casa e foi morar na casa de sua mãe, onde residem apenas os dois; QUE é alcoólatra; ‘
sou pinguço, pé inchado e já bebi hoje de manhã, a gente já amanhece bebendo né
...'; QUE hoje houve uma discussão com a sua mãe, 'ela estava chapada e
eu apelei'
; QUE conta que estava fazendo comida 'e ela ficou atrapalhando eu cozinhar aí
eu apelei’
; QUE em dado momento, quando a vítima tentava mexer na panela,
o interrogando mordeu o braço dela, ‘foi só essa mordida’
; QUE não ateou fogo em nenhum pertence dela, ‘o negócio que eu acendi aquele bichinho de espantar muriçoca
e começou a pegar fogo no lençol da minha cama
, mas eu apaguei’; QUE reafirma que ‘
eu só dei uma dentada nela, mas não foi pra arregaçar, foi pra ela deixar eu cozinhar quieto
; QUE em seguida a vítima saiu e foi até o bar azul e acionou a polícia”
(ID 122867461 – Págs. 12-13) – Destaquei.

Verifica-se, portanto, a existência de expressa confissão no bojo dos autos, ainda que obtida na fase inquisitiva. Essa confissão foi inclusive reconhecida em sede de resposta à acusação pela i. Defensoria Pública (ID 122867488, Pág. 2). Em sentença, identifico que foi também considerada na segunda fase do cálculo dosimétrico, embora o d. juízo
a quo
tenha pontuado a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, em atenção à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (ID 122868489 – Pág. 4).

Nesse contexto, embora o apelante insurja-se, em sede recursal, contra a ausência de oitiva da vítima em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verifico que o próprio apelante, embora devidamente intimado (ID 122868458), não compareceu em juízo para ser interrogado, não tendo apresentado qualquer justificativa para tanto, razão pela qual decretou-se sua revelia (ID 122868466).

A ofendida, por sua vez, não pôde ser localizada, razão pela qual o
Parquet
desistiu de sua oitiva, conforme se depreende da manifestação de ID 122868462.

Não obstante, foram ouvidos em juízo os policiais militares
Beltson da Costa Rocha
e
John Nilson da Silva Santos,
que ratificaram as informações prestadas na fase inquisitiva e afirmaram que, quando chegaram à residência da vítima, a ferida ainda sangrava, e o apelante se encontrava nitidamente alterado (oitivas contidas no ID 122868467 e no ID 122868471).

Não se trata, portanto, de mera repetição do relato da ofendida, como afirmado nas razões recursais, mas sim de depoimento verossímil e coerente acerca do que os próprios policiais presenciaram ao atender à ocorrência.

Embora a ofendida não tenha sido ouvida em juízo, ademais, não podem ser ignoradas suas declarações ofertadas na fase inquisitiva. Do termo de declaração n. 994/2020 consta expressamente que a ofendida infirmou à autoridade policial que

“(...) na sobredita data, seu retromencionado filho, morador na mesma residência da declarante, chegara em casa,
visivelmente embriagado
, momento este que o suspeito apossou de alguns de seus pertences, vestuários, e
ateou fogo
; QUE a declarante, diante de tal ação do suspeito, chamou sua atenção, quando o mesmo
partiu em sua direção e proferiu uma mordida em seu antebraço esquerdo
; QUE, indagado se RONEI INÁCIO DA SILVA é uma pessoa violenta, cotidianamente, RESPONDEU, ‘é a primeira vez que ele fez isto,
deve estar embriagado ou drogado
’”
(sic) (ID 122867461 – Pág. 8) – Destaquei.

Extrai-se dos autos, de igual forma, formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, assinado pela ofendida, em que se registraram a agressão sofrida e as circunstâncias e condições pessoais do apelante (ID 122867461 – Págs. 15-21).

Não se pode ignorar, por fim, o laudo de exame de corpo de delito visto no ID 122867461 – Pág. 42, em que foi indubitavelmente registrada a extensão da lesão sofrida pela vítima, corroborada pela confissão do apelante na fase inquisitiva e todas as demais provas produzidas nos autos.

Diante de tais circunstâncias, ainda que
não tenha sido esclarecido
o contexto fático em que de fato se deu a agressão, em vista da impossibilidade de se localizar a vítima para intimá-la da audiência de instrução e julgamento, e da revelia do apelante, entendo que não há como afastar a ocorrência do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica imputado ao apelante, mormente diante do especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi
STJ – HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Ademais, em que pese a tentativa do apelante de afastar a prática delituosa, é certo que deixou de trazer aos autos qualquer elemento que pudesse contrapor o acervo probatório e mitigar a credibilidade da narrativa da vítima e dos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante, deixando de abordar, em razões recursais, sua própria confissão, ainda que feita na fase inquisitiva.

Em casos análogos a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça confirma a relevância atribuída às declarações da vítima, de modo a concluir
in casu
pelo acerto da r. sentença condenatória:

“(...) 2. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva
.
Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado
”.

(N.U 0001464-12.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática pelo ora apelante do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica narrado na denúncia se encontra

devidamente
comprovada
nos autos, não havendo falar em absolvição.

Mantenho, pois, incólume a r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
RONEI INÁCIO DA SILVA
,

mantendo incólume a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 1001080-41.2020.8.11.0020 que tramitou no d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022